Tribunal: CARF
Processo: 12269.000125/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000125/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.100 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
PANORAMA RESTAURANTE EXECUTIVO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRAZO DECADENCIAL.
Salvo fraude, dolo ou simulação, havendo antecipação de pagamento, o prazo
decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador; caso contrário, a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso representativo de controvérsia, decisão esta de reprodução
obrigatória pelo CARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
SIMPLES FEDERAL. OPÇÃO.
Empresa optante pelo SIMPLES está obrigada ao recolhimento das
contribuições patronais relativas ao período anterior à opção por este sistema
de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000125/2009-14
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000125/2009-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio
Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente
convocado), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Francisco Ibiapino Luz, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
A empresa Panorama Restaurante Executivo Ltda. foi autuada por deixar de recolher,
em época própria, contribuições para outras entidades e fundos (terceiros): Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação), Instituto
Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Social do Comércio -
SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC e Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, incidentes sobre valores pagos a
segurados empregados, nas competências 01/2004 a 12/2004, incluída a Gratificação
Natalina (13° salário), como informado no Relatório Fiscal - RF, fls. 20 a 22.
O valor do crédito apurado é de R$ 29.968,68 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e
oito reais e sessenta e oito centavos), consolidado em 21/05/2009.
A autuada teve ciência do Auto de Infração - AI em 26/05/2009 e apresentou, em
18/06/2009, impugnação tempestiva, fls. 25 a 29, alegando ser optante pelo SIMPLES
desde 2001, conforme comprovam as cópias da “Declaração anual simplificada”,
relativas aos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004, juntadas aos autos, tendo, nesse período,
efetuado recolhimento de valores, em DARF SIMPLES com código “6106”, sem
qualquer impugnação por parte da Secretaria da Receita Federal.
Além disso, alega ter havido a confirmação de sua condição de optante, pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional- PGFN, com a emissão de Certidão Negativa
de Débito - CND, em 15/05/2003.
Alega, ainda, não haver sido excluída do SIMPLES, nem recebido qualquer intimação
acerca de sua exclusão, sendo única e exclusivamente nessa premissa que se baseia a
autuação ora impugnada (“Termo de intimação fiscal” e item 4 do “Relatório do auto de
infração - AI”).
Expõe que o período autuado se refere àquele em que o SIMPLES era regido pela Lei
n° 9.317/96, que dispunha que seriam tributadas por esse sistema empresas enquadradas
como Microempresa - ME ou de Pequeno Porte - EPP, nos termos do artigo 2° dessa lei,
contanto que não estivessem enquadradas em nenhuma das vedações previstas no artigo
9°.
Frisa que a Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes já decidiu que não
pode o contribuinte ser penalizado pela inércia ou omissão do fisco.
Caso não admitida a autuada como optante pelo SIMPLES, hipótese meramente
argumentativa, entende deva ser reconhecida a prescrição das competências anteriores a
05/2004, considerando que, a teor do artigo 174 do Código Tributário Nacional CTN, o
pagamento das DARF-SIMPLES, com o cálculo e recolhimento do tributo devido, ficou
caracterizado o lançamento por homologação.
Junta cópias de documentos relativos a declarações e recolhimentos efetuados na
condição de optante pelo SIMPLES, de “Certidão quanto à dívida ativa da união -
negativa” e de Acórdão da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes,
recurso impetrado por Auto Centelha Gomes Ltda., fls. 38 a 125.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000125/2009-14

Requer, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, seja acolhida a
impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
A DRJ/POA julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Auto de Infração - AI DEBCAD no 37.167.801-3
1. SIMPLES FEDERAL. OPÇÃO. Empresa optante pelo SIMPLES está obrigada ao
recolhimento das contribuições patronais relativas ao período anterior à opção por este
sistema de tributação. 2. PRESCRIÇÃO. Não constituído definitivamente o crédito
tributário, não há que se falar em prescrição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 30/07/2010 (fls. 161), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 27/08/2010 (fls. 162 ss.) no qual reitera os argumentos de defesa apresentados em
primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Prejudicial de mérito - Decadência
Trata-se de auto de infração para a constituição de crédito tributário de
contribuições da empresa para outras entidades e fundos, quais sejam FNDE, INCRA, SESC,
SENAC e SEBRAE, incidentes sobre valores pagos pelo contribuinte a segurados empregados
nas competências 01/2004 a 12/2004, incluído o 13° salário.
Relata a autoridade fiscal no Relatório do Auto de Infração a fls. 21 e ss. que:
(...)
4) Em virtude de ter sido excluído do sistema SIMPLES o contribuinte foi intimado,
através do TIF - Termo de Intimação Fiscal 01, a retificar as GFlPs - Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social informadas incorretamente como sendo optante pelo SIMPLES.
(...)
6) O presente Al compõe-se dos seguintes levantamentos para identificar a situação da
na empresa sob ação fiscal:

FP1 - Remuneração dos segurados empregados, não declaradas em GFlPs- Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, no período de 01/2004 a 12/2004.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000125/2009-14

(...).
O auto de infração foi lavrado aos 26/05/2009 e o contribuinte foi dele notificado
na mesma data (fls. 02).
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega que deve ser reconhecida a
prescrição das competências incluídas no lançamento, pois argumenta que “ao pagar cada uma
das DARF-SIMPLES a contribuinte calculou e recolheu o tributo devido, caracterizando, assim,
o lançamento por homologação”. Desse modo, entende que uma vez que o prazo prescricional
aplicado às contribuições sociais é o prazo de 5 anos previsto no art. 174 do CTN, o direito do
fisco revisar o lançamento por homologação se extinguiu após o decurso de 5 anos, de modo que
estão prescritas as competências anteriores a 05/2004.
Embora se refira ao art. 174 do CTN e ao instituto da prescrição, o recorrente está
tratando, em verdade, da decadência, prevista no art. 150, § 4o do CTN, que dispõe que nos casos
de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso ora tratado, “se a lei não fixar
prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação”.
Pois bem. Feito esse esclarecimento inicial, em relação ao prazo decadencial, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que havendo
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, deve-se aplicar, na contagem do prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário pelo fisco, o art. 150, § 4o do CTN. Esse
entendimento foi firmando no julgamento do RESP no 973.733/SC, no procedimento dos
recursos representativos de controvérsia, à época regulado pelo art. 543-C do então vigente
CPC/73 (atualmente regulado pelo art. 1036 do CPC/2015). Mencionado julgado tem a seguinte
ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000125/2009-14

3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Por força do que dispõe o art. 62, §1o, II, “b”, do RICARF, esse entendimento
deve ser obrigatoriamente seguido pelos julgadores dos colegiados que integram esse tribunal
administrativo.
Desse modo, conforme se verifica dos autos a fls. 116/121, o recorrente efetuou
recolhimento sob o código de receita 6106, relativo ao SIMPLES, em todas as competências
autuadas. O recolhimento pelo SIMPLES, por sua vez, nos termos do que dispõe a própria Lei no
9317/96, vigente à época, dispunha o seguinte:
Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de
pequeno porte, na forma do art. 2° , poderá optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES.5
§ 1° A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos seguintes
impostos e contribuições:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PIS/PASEP;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f) Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que
tratam a Lei Complementar no84, de 18 de janeiro de 1996, os arts. 22 e 22A da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991 e o art. 25 da Lei no8.870, de 15 de abril de
1994.(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.10.2001)(Vide Lei 10.034, de 24.10.2000)
Portanto, o recolhimento dos tributos na sistemática do SIMPLES não abrange as
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, ditas TERCEIROS, de modo que não se há
falar em recolhimento antecipado em relação a elas a atrair a aplicação da regra do art. 150, § 4o
do CTN para a contagem do prazo decadencial.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000125/2009-14

Assim, aplica-se, ao presente caso, na contagem do prazo decadencial, a regra do
art. 173, I do CTN e, desse modo, considerando que o recorrente foi notificado do lançamento
aos 26/05/2009 (fls. 133), o período não abrangido pela decadência abrange 2008 a 2004,
incluindo a competência 12/2003, cujo vencimento se dá em 01/2004. Verifica-se, portanto,
que as contribuições lançadas não foram alcançadas pela decadência, tal como alega o
recorrente.
Do mérito propriamente dito – do lançamento – da adesão ao SIMPLES
No mais, considerando que o recurso voluntário apresenta os mesmos argumentos
de defesa constantes da impugnação apresentada em primeira instância de julgamento, nos
termos do que dispõe o art. 57, §3o do RICARF, com a redação atribuída a esse dispositivo pela
Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os seguintes trechos da decisão de
primeira instância, para que façam parte integrante deste voto:
Do lançamento
Trata, o presente lançamento, de contribuições para terceiros, incidentes sobre os
valores pagos a segurados empregados, devidos pela autuada que, por entender ser
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deixou de recolhê-las nas
épocas próprias.
Quanto à inscrição no SIMPLES, embora tenha a autuada entendido que a condição de
ME ou EPP incluía, automaticamente, a empresa no sistema em referência, dispunha o
artigo 3° da Lei n° 9.317/96, que a pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e de empresa de pequeno porte, na forma do artigo 2°, poderia optar por
sua inscrição.
Quanto à forma de inscrição, o disposto no artigo 8° dessa mesma lei:
Art. 8o A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, quando o contribuinte
prestará todos as informações necessárias, inclusive quanto:
I - especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI, ICMS ou ISS);
II - ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte).
§ 1o As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão sua
opção pelo SIMPLES mediante alteração cadastral. (grifou-se)
Assim, mesmo que a autuada tenha sempre efetuado seus recolhimentos e declarações
como optante pelo SIMPLES, não trouxe aos autos qualquer comprovação de haver
efetuado legalmente tal opção, não tendo promovido a necessária alteração cadastral,
conforme dispunha o artigo 8° da Lei n° 9.317/96, já que o início de atividade da
empresa foi em 10/05/1994.
Conforme consta dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, fls. 143 a 145 [e-fls. 152/154], a empresa somente optou por participar do
SIMPLES a partir de 01/01/2005.
Assim, tendo efetuado sua opção pelo pagamento das contribuições e tributos, na forma
da Lei 9.317/96, apenas no ano de 2005, correto o lançamento das contribuições para
terceiros referentes ao período de 01/2004 a 12/2004, constante do presente auto de
infração.
(...)
Da nova previsão legal de multa
Em relação à multa de que trata o artigo 35-A da Lei n° 8.212, de 24 de junho de 1991,
introduzida pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, a análise do seu valor para
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000125/2009-14

verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento do crédito, conforme disposto no parágrafo
4° do artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009 (publicada no
DOU de 08/12/2009).
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital